Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO A RECEBIMENTO DE PERCENTUAL DOS VALORES. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. REEXAME DO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. O arbitramento de honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação em ação judicial envolvendo a cobrança de tributos ou requerendo a devolução dos valores indevidamente pagos, mostra-se razoável e dentro dos parâmetros estabelecidos pela OAB/DF.
4. Recursos conhecidos e não providos.